Tribunal: STF
Processo: ADI 2335
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 189 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE 17 DE JANEIRO DE 2000, QUE EXTINGUIU OS CARGOS E AS CARREIRAS DE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, FISCAL DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, EXATOR E ESCRIVÃO DE EXATORIA, BEM COMO CRIOU, EM SUBSTITUIÇÃO, A DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. APROVEITAMENTO DOS OCUPANTES DOS CARGOS EXTINTOS NOS RECÉM-CRIADOS. ACÓRDÃO QUE JULGOU, POR MAIORIA DE VOTOS, IMPROCEDENTE A AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO POR APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS PRECEDENTES DA ADI Nº 1.591 E Nº 2.713. DISTINÇÃO ENTRE OS CASOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E RESTRITA DOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, decidiu pelo não conhecimento da ação quanto aos Decretos nº 27.254, de 9.10.2000, e nº 29.043, de 27.8.2001, bem como pela improcedência quanto à Lei nº 3.438 do Estado do Rio de Janeiro, de 07.7.2000.



    2. Embargos de declaração interpostos pela parte autora, Partido Popular Socialista, e pela Procuradoria-Geral da República, contra o acórdão proferido pelo Plenário, ao argumento de omissão e contradição no julgado, porquanto aplicados de forma equivocada os precedentes formados nos julgamentos da ADI 1.591 e 2.713, haja vista a distinção entre os casos.



    3. Pretensão recursal voltada para a revisão do julgamento, a partir de argumentação que entende como correta. Não cabimento do recurso de embargos de declaração para corrigir erros de julgamento do acórdão impugnado. Recurso de fundamentação vinculada. Precedentes do STF.



    4. Não configuradas as hipóteses de omissão e contradição alegadas, decisão colegiada que deliberou acerca de todos os fundamentos jurídicos arguidos e empreendeu com o devido cotejo entre os casos para justificar a aplicação do precedente da ADI 1.591.



    5. Embargos de declaração rejeitados.